Tribunal: TJSP
Processo: 2038316-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038316-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante ORION
& MAGISTRAL EIRELI, é embargado SZR EMPRESARIAL INDUSTRIAL E
EXPORTADORA DE SUB PRODUTOS BOVINOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038316-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31323
2
Embargos de Declaração Cível no 2038316-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Orion & Magistral - Eireli
Embargada:
SZR
Empresarial,
Industrial
e
Exportadora
de
Subprodutos Bovinos Ltda.
Juíza: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
Comarca: Pompéia 1a Vara Judicial
Voto 31323
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Orion & Magistral - Eireli em relação ao v. Acórdão de
fls. 31/34 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão que determinou a sustação do
protesto sem a exigência de caução.
A embargante sustenta a ocorrência de
omissão, porque o Acórdão não demonstrou os elementos que
alicerçam a probabilidade do direito e o perigo de dano da
embargada. Prequestiona a Lei 5.474/1968, o artigo 300 e o artigo
1.025 do Código de Processo Civil e o artigo 105, inciso III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2038316-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31323
3
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator